Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712466-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: CHRISTIANO ROBALINHO LIMA RECORRENTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A, HC CONSTRUTORA S/A, HC INCORPORADORA S/A DESPACHO Intime-se o BANCO ITAUCARD S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID 53230517, postulando o que entender de direito, notadamente acerca da proposta de acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010